Tribunal: TJDFT
Processo: 0746562-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746562-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: AKRAM ABDER RAHIM HAMIDER IMPETRADO: SECRETÁRIO DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Akram Abder Rahim Hamider contra a decisão unipessoal que indeferiu a petição inicial do habeas data ajuizado contra ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal que requereu a renovação de permanência do impetrante no Sistema Penitenciário Federal sem apresentação, em tese, de documentos que comprovem as alegações que motivaram o pedido. Em resumo, alega que há contradição na decisão embargada no ponto em que reconhece que o Ofício n 2792/2023 foi emitido pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, mas que coloca em dúvida a existência de documentos de inteligência policial ou similar que sustenta as alegações que suportaram a renovação de permanência do impetrante no Sistema Penitenciário Federal. Requer o suprimento do vício apontado. É o relatório. Decido. O que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como precedentes e outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas (art. 1022, inciso I do CPC). Não foi demonstrada contradição no caso em exame. A concessão do habeas data pressupõe a existência de informações relativas à pessoa do impetrante. Na decisão embargada há expressa afirmação de que a petição inicial não é precisa e positiva sobre a existência de informações ou documentos referentes à pessoa do impetrante. O impetrante afirma que não há documento sobre a sua conduta, mas ao mesmo tempo quer se utilizar do habeas data para ampliar o debate sobre a fundamentação do ato judicial que decidiu pela prorrogação de sua permanência no Presídio do Paraná, o que, em observância do devido processo legal e do contraditório, deve se limitar a procedimento próprio para esse fim. Ademais, consta que o impetrante apresentou a sua defesa no procedimento instaurado de transferência para a Penitenciária Federal, de modo que é possível presumir que teve acesso aos documentos que fundamentaram o requerimento da autoridade policial, o que implica a ausência de interesse processual da parte. Não é objetivo deste recurso o reexame do julgado, com interpretação que a parte pretende dar aos fatos ou aos argumentos de Direito. Nesse quadro, não vislumbro o vício apontando. ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos de declaração. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e